Tribunal: STF
Processo: RE 1280786
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Superior Tribunal de Justiça assentou, de ofício, a extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo como marco interruptivo somente a publicação da sentença condenatória. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos II e LIV, e 140 da Constituição Federal. Afirma interromper a prescrição a publicação do acórdão confirmatório da condenação. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição.
    3. Outrossim, [...] não se desconhece o posicionamento adotado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal (AgR no RE 1.182.718/RS, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2019, DJe 26/3/2019). Contudo, a matéria não se encontra pacificada no âmbito da Suprema Corte, porquanto, em recentes julgados, a Segunda Turma tem proclamando entendimento de que o "acórdão confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição" (RE 1.182.948 AgR, Rel. Ministra CARMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 15/8/2019). Ainda no mesmo sentido: RE 1.202.790 AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/6/2019, DJe 5/8/2019 (AgRg no HC n. 462.873/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 2/9/2019).
    4. Agravo regimental não provido. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a ofensa à Constituição Federal, pretende-se guindar a este Tribunal recurso que não se enquadra no inciso III do artigo 102 nela contido. 
    3. Nego seguimento ao recurso extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator